Tribunal: TJDFT
Processo: 0719563-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO N.o 1367371 PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DE EMPREGO DE CHAVE FALSA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL DIVERSA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE REMANESCENTE. CONCURSO FORMAL. QUATRO CRIMES. AUMENTO DE 1/4 (UM QUARTO). PENA REDIMENSIONADA. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal é ação penal constitutiva sui generis que tem como objetivo rever condenação criminal transitada em julgado quando presente uma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

2. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por um deles, qual seja, o afastamento da qualificadora descrita no inciso III do § 4o do artigo 155 do Código Penal (emprego de chave falsa).

3. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.

4. Procede-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, visto que são igualmente preponderantes. Precedentes do STJ e do TJDFT.

5. A redução da pena intermediária, pela existência da atenuante da menoridade relativa, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 da pena base para cada agravante, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de diminuição ou elevação superior a esse patamar.

6. Conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio devem ser aplicadas as seguintes frações de aumento da pena, conforme a quantidade de crimes cometidos: 1/6 (um sexto) de aumento pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) de aumento pela prática de 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) de aumento pela prática de 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) de aumento pela prática de 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) de aumento para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) de aumento pela prática de 7 (sete) ou mais infrações.

7. No concurso formal de crimes as penas de multa são aplicadas de forma distinta e integral, conforme dispõe o art. 72 do CP.

8. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.